Tribunal: STF
Processo: Rcl 75801
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N. 052/2020: REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.238: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.1.2025, por Wanderley Gomes Lopes contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru/PE do Tribunal de Justiça de Pernambuco no Processo n. 0001600-13.2021.8.17.2640, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.238:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO AUTOR EM 30%. POSSIBILIDADE. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO MUNICIPAL N. 052/2020. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da presente controvérsia é quanto à possibilidade, ou não, da redução em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Autor, em razão da decretação do estado de calamidade devido à Pandemia de COVID-19. 2. Denota-se dos autos que os descontos realizados nos vencimentos do autor no período de abril a dezembro de 2020 foram fundamentados em medidas emergenciais adotadas em resposta à pandemia da COVID-19, conforme disposições legais e regulamentares emitidas à época, visando a manutenção da saúde financeira e dos serviços essenciais prestados pelo Município, através do Decreto n. 052/2020, in verbis: ‘Percentual de 30% (trinta por cento) dos salários dos cargos comissionados incluídos autarquias municipais, exceto dos cargos da Saúde, AMSTT e Assistência Social’. 3. Os atos administrativos praticados pelo Município de Garanhuns durante o período pandêmico estavam respaldados pela legislação emergencial, que autorizava a adoção de medidas excepcionais para contenção de despesas e manutenção da saúde financeira dos entes públicos. 4. Ademais, a pandemia da COVID-19 exigiu esforços extraordinários de todos os setores da administração pública, incluindo ajustes temporários nas remunerações para assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população com a redução da carga horária trabalhada. 5. A pretensão do Apelado ao recebimento dos valores descontados encontra óbice na legalidade das medidas emergenciais adotadas, não sendo passível de acolhimento o pedido de ressarcimento. 6. Agravo Interno IMPROVIDO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Majoradas as verbas sucumbenciais do Autor para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da Justiça Gratuita. 7. Decisão unânime” (fl, 12, doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 13).



    2. O reclamante alega que “o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao julgar recurso de apelação interposto pelo autor, proferiu acórdão que contraria diretamente o entendimento consolidado pelo STF da ADI 2238, controle concentrado de constitucionalidade, que fixou a seguinte tese jurídica que a redução de salário de servidores públicos é inconstitucional, independente da redução de jornada de trabalho” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta ter “direito de ser ressarcido dos valores reduzidos indevidamente de seus vencimentos. O entendimento do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, sendo de observância obrigatória pelas instâncias inferiores. O acórdão reclamado, entretanto, desconsiderou a aplicação da tese fixada na ADI 2238, violando a autoridade de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, tendo em vista que o acórdão proferido contrariou tese fixada em controle concentrado de constitucionalidade, o citado acórdão deve ser casado, com a respectiva determinação de proferimento de novo acórdão que aplique a referida tese” (fl. 13, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco até o julgamento final desta reclamação” (fl. 14, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a aplicação da tese fixada na da ADI 2238 julgada pelo STF” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar a possibilidade de redução da remuneração de ocupante de cargo em comissão, em razão do estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19, com base no Decreto municipal n. 052/2020, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.238.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 2.3.2017, o Plenário deste Supremo Tribunal converteu a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228 em arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º, inciso IV; 3º, inciso VI, § 1º e § 4º; art. 4º, parágrafo único, todos do Decreto n. 2.536/1998, assim como dos arts. 1º, inciso IV; 2º, inciso IV, e § 1º e § 3º, e 7º, § 4º, do Decreto n. 752/1993: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91. (ART. 55). LEI 8.742/93 (ARTS. 9º, § 3º, e 18, III e IV). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, e 3º, VI, §§ 1º e 4º, e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. ‘[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.’. 2. ‘Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.’. 3. Inconstitucionalidade ‘dos arts. 2º, IV; 3º, VI, §§ 1º e 4º, § único, todos do Decreto 2.536/98, assim como dos arts. 1º, IV; 2º, IV e §§ 1º e 3º; 7º, § 4º, do Decreto 752/93’. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, parcialmente procedente” (ADI n. 2.228, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2017). 



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou: 



    “O cerne da presente controvérsia é quanto à possibilidade, ou não, da redução em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Autor, em razão da decretação do estado de calamidade devido à Pandemia de COVID-19.



    Pois bem.



    Denota-se dos autos que os descontos realizados nos vencimentos do autor no período de abril a dezembro de 2020 foram fundamentados em medidas emergenciais adotadas em resposta à pandemia da COVID-19, conforme disposições legais e regulamentares emitidas à época, visando a manutenção da saúde financeira e dos serviços essenciais prestados pelo Município, através do Decreto n. 052/2020 (...)



    Portanto, os atos administrativos praticados pelo Município de Garanhuns durante o período pandêmico estavam respaldados pela legislação emergencial, que autorizava a adoção de medidas excepcionais para contenção de despesas e manutenção da saúde financeira dos entes públicos.



    Ademais, a pandemia da COVID-19 exigiu esforços extraordinários de todos os setores da administração pública, incluindo ajustes temporários nas remunerações para assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população com a redução da carga horária trabalhada.



    Deste modo, a pretensão do Apelado ao recebimento dos valores descontados encontra óbice na legalidade das medidas emergenciais adotadas, não sendo passível de acolhimento o pedido de ressarcimento” (fls. 4-5, doc. 12).



    Essa decisão também não guarda correspondência com a controvérsia examinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de controle indicado pelo reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE nº 37. INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE TIDO POR VIOLADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08, ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013, AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013.2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.248-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).



    “À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    8. Pelo que se extrai da argumentação do reclamante, pretende ele valer-se desse instituto para exigir respeito aos fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228.



    Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora